Tribunal: TJDFT
Processo: 0718277-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Fração de aumento da pena-base.
1 – As provas -- apreensão de 23 porções de maconha, em embalagem própria para venda, balança de precisão e dinheiro, em local conhecido como ponto de tráfico -– dando a certeza do crime de tráfico de drogas, autorizam a condenação, não sendo hipótese de se desclassificar para o crime do art. 33, § 3o, da L. 11.343/06.
2 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base
3 – Apelação provida em parte.